Tribunal: TJPA
Processo: 0002861-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002861-11.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível nos autos de embargos à execução, mantendo a sentença de primeiro grau, sem manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

2.

O agravante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerendo a elevação da verba honorária fixada na origem, inicialmente estabelecida nos patamares mínimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção integral da sentença em sede recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que não haja menção expressa na decisão monocrática e independentemente da fixação numérica do percentual na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, observados os limites legais, configurando norma de aplicação obrigatória.

4. A ausência de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários caracteriza omissão sanável por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

5. A fixação originária dos honorários nos patamares mínimos legais não impede a majoração em grau recursal, sendo possível a elevação do percentual dentro do intervalo previsto em lei.

6. Mantida a decisão favorável à parte recorrida e evidenciado o trabalho adicional em grau recursal, é devida a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção integral da decisão recorrida impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que a sentença tenha fixado a verba nos patamares mínimos legais.

Tese de julgamento Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 11; art. 1.021.

Tese de julgamento Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0019019-20.2008.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID nº 29108497), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos dos embargos à execução.

Em suas razões de Agravo Interno, o Estado do Pará sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários configura omissão pura, e não juízo implícito de indeferimento.

Defende que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC é norma impositiva que independe da existência de trabalho adicional ou da apresentação de contrarrazões, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ressalta que, embora a sentença de primeiro grau tenha fixado honorários "nos patamares mínimos" sem indicar o percentual numérico, tal fato não impede a majoração, visto que a lei define o mínimo em 10% para causas desse valor.

Assim, pugna pela elevação da verba honorária para o intervalo entre 11% e 20% sobre o valor da causa.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão e aplicada a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29983308).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O agravante sustenta que a decisão ora recorrida padece de omissão quanto à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, ao proferir a decisão monocrática identificada sob o ID nº 23492050, este Relator negou provimento à apelação cível interposta, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Nesse contexto, embora tenha sido beneficiado pelo resultado do julgamento, o agravante interpôs agravo interno com a finalidade específica de ver reconhecida a necessidade de majoração dos honorários, conforme preconiza o referido dispositivo legal.

Afirma, ainda, que a omissão configura vício material na decisão monocrática, uma vez que esta deixou de analisar expressamente a elevação dos honorários em virtude do insucesso da parte na instância recursal.

Com efeito, assiste razão ao agravante. A decisão monocrática deixou de fixar o percentual adicional dos honorários de sucumbência em sede recursal, o que configura omissão sanável por meio de agravo interno, ante a possibilidade de revisão da omissão judicial pelo colegiado, como previsto no art. 1.021 do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando houver interposição de recurso e a decisão for integralmente mantida, como se deu na hipótese dos autos.

Tal sistemática decorre do princípio da causalidade e da valorização do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em sede recursal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau, sem promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. O agravante busca a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que a manutenção da sentença exige a adequação dos honorários advocatícios para compensar o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão da manutenção da decisão favorável à parte vencedora, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 85, § 11, do CPC, estabelece que, havendo interposição de recurso e sendo mantida a decisão favorável à parte vencedora, os honorários advocatícios devem ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

2.

A sucumbência recursal, fundamentada no princípio da causalidade, determina que a parte que interpõe recurso infrutífero deve arcar com a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte contrária.

3.

No caso concreto, constatou-se o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte agravada no decorrer do processo recursal, bem como a manutenção integral da sentença de primeiro grau, justificando a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019019-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma impõe ao julgador atuação oficiosa sempre que verificada a manutenção da sentença e a existência de trabalho adicional do patrono da parte recorrida, como no presente caso.

Ante o exposto,
voto por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para sanar a omissão verificada na decisão monocrática e
majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026